Tribunal: TJES
Processo: 5021633-76.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021633-76.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JUSLEI NUNES RODRIGUES e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. A PARTE REQUERENTE É DO QUADRO EFETIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E FOI PROMOVIDA A 3º SARGENTO CBMES EM 10/04/2015, PASSANDO A RECEBER COMO 3º SARGENTO. O REQUERENTE DEVERIA TER PARTICIPADO DO CHS/2013 CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM 13/08/2018, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO COLEGIADO DE QUE A PROMOÇÃO A CABO DA PARTE REQUERENTE OCORREU EM 02/09/2012. A PARTE REQUERIDA DEVERIA TER RETIFICADO A DATA DE PROMOÇÃO DA PARTE REQUERENTE PARA A DATA DE PROMOÇÃO A 3º SARGENTO CBMES EM 14/01/2014, O QUE FOI NEGADO. PUGNA PELO O RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO POR FALHA ADMINISTRATIVA PARA RETIFICAÇÃO DO ASSENTIMENTO FUNCIONAL DA PARTE REQUERENTE, A FIM DE QUE A PROMOÇÃO A 3º SARGENTO CBMES PASSE A CONSTAR DE 14/01/2014, BEM COMO SEJA DETERMINADO O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO DE CABO CBMES PARA 3º SARGENTO CBMES DE 14/01/2014 A 10/04/2015 E SEJA DETERMINADO À RECLASSIFICAÇÃO NOS DEMAIS QUADROS DE ACESSO A PROMOÇÕES DA CARREIRA MILITAR DA PARTE REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS ADMINISTRATIVOS INCIDENTES, GARANTINDO O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA DE SUA CARREIRA MILITAR. SENTENÇA DE PISO ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARA DETERMINAR COMO PRESCRITAS AS VERBAS RELATIVAS A DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO DE CABO CBMES PARA 3º SARGENTO CBMES DE 14/01/2014 A 10/04/2015. E JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA DETERMINAR AO REQUERIDO QUE RETIFIQUE OS ASSENTOS FUNCIONAIS PARA CONSTAR COMO DATA DA PROMOÇÃO DO AUTOR AO CARGO DE 3º SARGENTO CBMES, O DIA 14 DE JANEIRO DE 2014, BEM COMO SER RECLASSIFICADO NOS QUADROS DE ACESSO DAS DEMAIS PROMOÇÕES E OS DESDOBRAMENTOS ADMINISTRATIVOS INCIDENTES PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA CARREIRA. RECURSO DA PARTE AUTORA EM QUE PUGNA PELO AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DA REPARAÇÃO MATERIAL DE 14/01/2014 A 10/04/2015 E QUE SEJA DETERMINADO O PAGAMENTO DO REFLEXO FINANCEIRO PELA PRETERIÇÃO SOFRIDA PELA PARTE RECORRENTE EM RAZÃO DA FALHA ADMINISTRATIVA RECONHECIDA JUDICIALMENTE EM 13/08/2018.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
COM RAZÃO A PARTE AUTORA. AFASTO A PRESCRIÇÃO DECRETADA PELO JUÍZO DE PISO. DE FATO, O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO Nº 0037402-93.2013.8.08.0024 QUE VISOU A REFORMA ADMINISTRATIVA OCORREU EM 13 DE AGOSTO DE 2018, SENDO ESTE O MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL PARA REQUERER O RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DAS VERBAS SUPRIMIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTE DESTA 2ª TR EM TAL SENTIDO, VIDE RI 5021581-80.2021.8.08.0024. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PRESCRIÇÃO.
REFORMO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DO REFLEXO FINANCEIRO PELA PRETERIÇÃO SOFRIDA PELA PARTE RECORRENTE ENTRE 14/01/2014 A 10/04/2015.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DO REQUERIDO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO EM QUE PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PLEITO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, ANTE AS RAZÕES JÁ EXPOSTAS E RECONHECIMENTO TOTAL DO PLEITO AUTORAL EM SEDE DESTA VIA RECURSAL. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)